Tribunal: TJES
Processo: 5004022-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004022-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. S. C. D. S.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004022-85.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JHONATHAN SILVA COSTA DOS SANTOS representado por EDIONE COSTA DOS SANTOS.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JHONA
T
HAN SILVA COSTA DOS SANTOS
representado por
EDIONE COSTA DOS SANTOS

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id
1462708
(p.
30
), proferida pel
o meritíssimo Juiz
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
nos autos da “
ação de indenização por danos morais e estéticos”
registrada sob o n.
5001045-30.2021.8.08.0030
, proposta por ele contra
o

MUNICÍPIO DE LINHARES
,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 1462707 – Pág. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXXIV, a possibilidade de o Estado prestar assistência judiciária àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais”; 2) “logrou demonstrar, mediante juntada de declarações da base da receita federal dando conta que o mesmo é isento de apresentação de imposto de renda, por auferir renda abaixo do teto obrigatório”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1471827 – Pág. 1-2).

Contrarrazões apresentadas nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso (id. 1683476 – Pág. 1-5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 22 de novembro de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004022-85.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JHONATHAN SILVA COSTA DOS SANTOS representado por EDIONE COSTA DOS SANTOS.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jhonathan Silva Costa dos Santos representado por Edione Costa dos Santos interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 1462708 (p. 30), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente nos autos da “ação de indenização por danos morais e estéticos” registrada sob o n. 5001045-30.2021.8.08.0030, proposta por ele contra o Município de Linhares, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 1462707 – Pág. 1-10) alegou o agravante, em síntese, que 1) “A Constituição Federal prevê, em seu art. 5º, LXXIV, a possibilidade de o Estado prestar assistência judiciária àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais”; 2) “logrou demonstrar, mediante juntada de declarações da base da receita federal dando conta que o mesmo é isento de apresentação de imposto de renda, por auferir renda abaixo do teto obrigatório”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que o agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado documentos que indicam que é isento de declaração do imposto de renda pessoa física (IRPF)

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5001045-30.2021.8.08.0030
,
em tramitação na Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004022-85.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JHONATHAN SILVA COSTA DOS SANTOS representado por EDIONE COSTA DOS SANTOS.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE LINHARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.